Tribunal: STF
Processo: AI 666705
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. REEXAME DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
   OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1.      Os
   embargos de declaração prestam-se às hipóteses do artigo 535 do
   Código de Processo Civil e não para rediscutir os fundamentos do
   acórdão embargado.
        Embargos de declaração rejeitados.